Tribunal: TJDFT
Processo: 0717717-20.2025.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PREPARO NÃO RECOLHIDO. DESERÇÃO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu da apelação. O agravante alega hipossuficiência econômica e requer concessão de gratuidade de justiça, com o conhecimento da apelação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a decisão que não conheceu da apelação, diante da deserção, após o indeferimento da gratuidade de justiça, requerida pelo apelante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A gratuidade de justiça visa assegurar o acesso à justiça àqueles que não possuem recursos para arcar com o custo do processo.
2. A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos comprobatórios, pois a presunção de veracidade é relativa.
3. O não atendimento ao disposto no artigo 1.007, §4o, do CPC, resulta no não conhecimento do recurso por deserção.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. A gratuidade de justiça deve ser comprovada por elementos que atestem a hipossuficiência econômica. 2. A inobservância do disposto no artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, a despeito da concessão de oportunidade para regularização do preparo, resulta no não conhecimento do recurso, pois consumada a deserção.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LIV; CPC, art. 1.007, §4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no Ag 451.125/SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, 4a Turma, DJe 19/12/2002.